Tribunal: TJMT
Processo: 1016583-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1028418- 87.2021.8.11.0041, ajuizada por J. E. C. D. A. B. representada por JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS, que concedeu parcialmente a tutela de urgência e determinou à agravante que o forneça o tratamento e os procedimentos prescrito pelo médico, com exceção de equoterapia e musicoterapia.
Alega, em síntese, que o agravado é usuário do plano de saúde denominado Unimed Plus Assoc. E Sindicato, sendo diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com prescrição de acompanhamento multiprofissional com especialização no método ABA.
Sustenta que todos os procedimentos de abordagem são abordagens fisioterápica, psicoterápico e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde.
Argumenta que os tratamentos prescritos não estão abarcados pela Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como pelo contrato entabulado entre as partes, portanto, legal a negativa dos tratamentos.
Salienta que a Quarta Turma do STJ decidiu por não considerar o rol da ANS como meramente explicativo, de modo a conversar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa.
Defende que não há evidência de superioridade ao tratamento convencional, para qualquer intervenção ou modalidades de tratamento de reabilitação.
Relata que acaso mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento de procedimento.
Pugna, alternativamente, que os valores a serem assumidos para tratamento fora da rede credenciada limitem-se aos valores de tabela praticados pela operadora de plano de saúde, considerando ainda a existência de co-participação estipulada no contrato.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
Alternativamente, requesta, caso mantido o entendimento pelo custeio ou reembolso, que “seja realizado o custeio/reembolso nos termos da tabela médica por equiparação aos procedimentos oferecidos pela operadora para tratamento de terapias convencionais, DESCONTADOS AINDA A COOPARTICIPAÇÃO estipulada no contrato”.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente.
Ademais, no contrato anexado na resposta dada pela ré, não há qualquer cláusula que prevê a exclusão expressa dos tratamentos postulados.
No que diz respeito às solicitações encaminhadas pelo médico especialista, o perigo da demora é evidente, uma vez que não sendo realizadas a terapia da forma como prescrita, poderá o menor sofrer consequências irreversíveis em seu quadro de saúde.
De igual modo, é manifesto a probabilidade do seu direito, eis que beneficiário do plano de saúde, inclusive, com todas as carências cumpridas.
Diante disso, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência a respeito dos tratamentos psicoterápicos solicitados pela especialista responsável pelo tratamento do menor no que diz respeito Psicóloga Especialista no Método ABA e Psicomotricidade, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo e Fisioterapeuta.
Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento parcial da tutela se impõe, sendo este o entendimento do TJMT: (...). (ID. 101786972 - Pág. 51).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator